Tribunal: TJMT
Processo: 1018061-45.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018061-45.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA - CNPJ: 73.982.340/0001-39 (EMBARGANTE), BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 11.267.299/0001-61 (EMBARGANTE), MAJESTIC CONVENIENCIA LTDA - ME - CNPJ: 03.121.340/0001-69 (EMBARGANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE JACIARA (EMBARGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA (EMBARGADO), GLÁUCIA ALBUQUERQUE BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO), ADMINISTRADOR JUDICIAL (EMBARGADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), JULIANA ROCCO DE OLIVEIRA - CPF: 291.116.898-46 (ADVOGADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO CONTRA A RELAÇÃO DE CREDORES – 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 8o DA LEI No 11.101/05 – INAPLICABILIDADE DO ART. 219 DO CPC -
OMISSÃO
– NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1018061-45.2019.8.11.0000

EMBARGANTES: BASSNUF RODRIGUES & CIA. LTDA. E OUTRAS – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMBARGADO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E

INVESTIMENTO S/A (BANCO SANTANDER)

INTERESSADA: GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL – ADMINISTRADORA JUDICIAL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
BASSNUF RODRIGUES & CIA. LTDA. E OUTRAS – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra v. acórdão desta Câmara [id. 46377996
]
, que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, onde pretendiam a declaração de tempestividade do Incidente de Impugnação da Relação de Credores, interposta pelas Recuperandas em virtude da 2a (segunda) Lista de Credores apresentada pelo Administrador Judicial, haja vista que o mesmo excluiu o crédito do credor AYMORE S/A, objetivando, dessa forma, a retificação de supramencionada lista.

As embargantes apontam contradição no acórdão embargado, sob o argumento de que o entendimento jurisprudencial majoritário dos Tribunais Estaduais e do STJ é no sentido de que o regime de contagem dos prazos na recuperação judicial é feito em dias úteis e não em dias corridos, o que demonstra a impossibilidade de aplicação de norma elegida para prazo material, não sendo, portanto, aplicável no caso a Lei no. 11.101/2005, mas sim a disposição do art. 219 do CPC, que diz que a contagem do prazo ocorre em dias úteis.”

Diz que “
caso este juízo não reconhecer a contradição supramenciona prejudicará o Grupo Recuperando e, consequentemente , seus credores em geral, dessa forma, é de se concluir que a Lei n° 11.101/2005 traz um moderno mecanismo jurídico, que com o suporte do Estado possa auxiliar a recuperação de empresas que possuam condições de se restabelecer, garantindo dessa forma o bem -estar social, com a manutenção da fonte produtiva, dos empregos dos trabalhadores e pagamentos dos credores.”

Assim, pugna pelo provimento dos declaratórios, visando sanar a contradição apontada em relação a contagem de prazo nos Incidentes derivados de Ação de Recuperação Judicial, aliada a subsidiariedade ao Código de Processo Civil onde reza que os prazos são contados em dias úteis.

O embargado não ofertou as contrarrazões, conforme certidão acostada no id.
49726460.

A administradora judicial manifestou no id. 49360959.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de [id. 46377996
]
, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO CONTRA A RELAÇÃO DE CREDORES – 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 8o DA LEI No 11.101/05 – INAPLICABILIDADE DO ART. 219 DO CPC – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo previsto no art. 8o, da Lei no 11.101/2005 é considerado de ordem material, assim como o período de blindagem, ou seja, não está atrelado ao cumprimento de ato processual algum, devendo ser contado ininterruptamente. O artigo 189 da Lei no 11.101/05 dispõe que a aplicação do Código de Processo Civil nos procedimentos falimentares e de recuperação judicial é de caráter subsidiário, de forma que suas disposições só devem ser aplicadas quando presentes lacunas na legislação, isto é, quando presente eventual omissão. Precedentes.”

Segundo as embargantes, o
decisum
é contraditório, pois
por possuir natureza processual, o seu prazo deverá ser contado conforme o disciplinado no art. 219, do Código de Processo Civil, ou sejam, em dias úteis,
e não em dias corridos como bem consignou no acórdão embargado.

Pois bem. Em que pese a insurgência das recorrentes, tenho que acórdão hostilizado não padece dos vícios apontados. Muito pelo contrário, já expressamente consignado que
“
o prazo previsto no art. 8o, da Lei no. 11.101/2005 é considerado de ordem material, assim como o período de blindagem, ou seja, não está atrelado ao cumprimento de ato processual algum, devendo ser contado ininterruptamente. Além do mais, o artigo 189 da Lei no. 11.101/05 prevê que a aplicação do Código de Processo Civil nos procedimentos falimentares e de recuperação judicial é de caráter subsidiário, de forma que suas disposições só devem ser aplicadas quando presentes lacunas na legislação, isto é, quando presente eventual omissão, o que não se verifica na espécie.

Também consta que
“logo, diante da inexistência de omissão legislativa, não há falar em contagem do prazo em dias úteis, devendo ser mantida a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.”

Assim
, evidencia-se a
nítida intenção das embargantes em rediscutir a matéria amplamente analisada, cujo resultado lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundado em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (sem destaques no original).

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
as embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020